Tribunal: TJES
Processo: 5005305-05.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005305-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIO RAMOS DUARTE
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA DE ENCARGO DE ROTATIVO EM CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS ADIMPLIDAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO EQUIVOCADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que fez o pagamento integral da fatura de seu cartão de crédito, com um dia de atraso. Afirma que o pagamento não foi compensado, pois o valor a ele referente permaneceu disponível em sua conta-corrente. Narra que procurou o banco requerido a fim de solucionar o problema, mas lhe foi orientado aguardar. Relata que dias depois, foi retirado de sua conta-corrente o valor relativo ao pagamento mínimo da fatura, e incluídos encargos moratórios para o mês seguinte. Pugna pela restituição em dobro dos encargos pagos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerente interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. O banco recorrido, em contrarrazões, pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. Em que pese a irresignação do autor, denota-se que não há efetiva comprovação do pagamento integral da fatura com vencimento em 09/01/2024, ainda que com um dia de atraso. O documento de id. 10449458 – Pág. 2 não se presta a tal propósito, há informação expressa de que o pagamento se refere a cartão de crédito diverso, de final 9346. O cartão do autor possui final 0005, conforme faturas anexadas ao processo.

5. Desta forma, o único pagamento feito é aquele cujo comprovante encontra-se sob id. 10449458 – Pág. 1, no valor mínimo (id. 10449456 – Pág. 7) e com vários dias de atraso. Assim, não há abusividade na cobrança de encargos moratórios, nem prática de ato ilício que viabilize a condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos morais.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)